Tribunal: TJDFT
Processo: 0750632-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PASSAGENS PELA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE. HISTÓRICO DE ATOS CONTEMPORÂNEOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei no 11.343/2006). A defesa sustenta, em sede preliminar, cerceamento de defesa por indeferimento da oitiva de testemunhas e, no mérito, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da oitiva de testemunhas, em razão de preclusão temporal, configura cerceamento de defesa; e, (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando o requerimento é realizado de forma intempestiva, em afronta aos arts. 41 e 396-A do Código de Processo Penal, que preveem a preclusão da matéria. A decisão judicial que reconheceu a preclusão consumativa foi proferida em observância ao devido processo legal, sem que houvesse interposição de recurso pela defesa.

4. O juiz é o destinatário da prova, conforme art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, podendo indeferir diligências que julgar desnecessárias à formação de sua convicção, especialmente quando não restar demonstrado o potencial impacto da produção probatória no deslinde da causa.

5. A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais, incluindo a ausência de dedicação a atividades criminosas. No caso, a existência de diversas passagens do recorrente pela Vara da Infância e Juventude, relativas à prática de atos infracionais recentes e de natureza grave, evidencia sua dedicação habitual à criminalidade, afastando o benefício.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local admite que o histórico infracional pode fundamentar a exclusão do tráfico privilegiado, desde que demonstrada a gravidade concreta e a contemporaneidade dos atos infracionais com o delito em apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova testemunhal em razão de preclusão temporal não configura cerceamento de defesa, desde que observado o devido processo legal e a ausência de recurso pela parte interessada.

O histórico de atos infracionais graves e recentes pode evidenciar dedicação a atividades criminosas e fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP, arts. 41, 396-A e 400, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 08/09/2021; TJDFT, Acórdão no 1930242, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1895039, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18/07/2024.